Tribunal: TJPA
Processo: 0806364-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806364-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: NAYARA ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ocorrendo dúvidas a respeito da união estável, à época do falecimento do segurado, há a necessidade de dilação probatória para averiguar para aferir a probabilidade do direito invocado.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NAYARA ALVES DE JESUS,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7103978, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (n.º 0804640-58.2021.8.14.0051).

Inconformada, a agravante alega que a união estável entre ela e o falecido foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, por isso, as dúvidas entre a existência de união estável foram sanadas em ação judicial própria, com decisão protegida pela segurança jurídica imposta pela coisa julgada.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, respeitosamente requerendo que Vossas Excelências se dignem em provê-lo para reformar a decisão monocrática que proveu o Agravo de Instrumento do Agravado (ID Nº 7103978), modificando/cassando o efeito suspensivo ativo concedido ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, mantendo a liminar deferida em favor da Agravante.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9081931.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal de 1988, vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Ao tratar do Instituto de pensão por morte, convém ressaltar que a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da pensão previdenciária por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado:

SÚMULA 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em tela, o fato gerador do benefício ocorreu em 10/06/15, quando o segurado veio a falecer conforme Certidão de Óbito (Processo originário, Id. 26799311 – Pág. 4), portanto, sob a égide da Lei Complementar 39/2002, a qual institui o Regime de Previdência do Estado do Pará.

O art. 6º do referido Diploma Legal traz um rol dos considerados dependentes do segurado, do qual destacamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira ou companheiro, na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica
do cônjuge, da companheira,
do companheiro
e do filho
é presumida
e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).
(Grifei)

No mesmo sentido, o art. 16 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, disciplina que:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira,
o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§
4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada.
(Grifei)

Ademais, nos termos do art. 14 da mencionada Lei Complementar 39/2002, a qualidade de beneficiário do segurado será perdida quando contrair nova união estável, vejamos:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

IX - o(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;

Nos presentes autos há sentença transitada em julgado (Processo originário, Id. 26799323 – Pág. 47/48) da Ação de Reconhecimento de União – Processo n° 0804947- 17.2018.8.14.0051, reconhecendo tal união entre o lapso temporal de 2014 a junho de 2015, sendo que o segurado faleceu na data de 10/06/15.

Porém, em relatórios do IGEPREV (Id. 5616123 – Pág. 1/5. Id. 5616125 – Pág. 1/2. Id. 5616127 – Pág. 1/2 e Id. 5616128 – Pág. 1), com depoimento de testemunhas inclusive, constata-se que a Sra. Nayara não estava convivendo em união estável com o segurado na data de seu óbito, além de que já estaria em nova união estável. Ademais foi verificado que o Sr. Julimar se encontrava em união estável com a Sra. Lucimara Vilhena na data de falecimento do de cujus.

Assim, conclui-se que ainda existem dúvidas a respeito da união estável entre a Sra. Nayara e o Sr. Julimar, à época de seu falecimento. Desse modo, a pensão por morte ainda não deve ser deferida até o momento, em virtude da necessidade de maior dilação probatória para averiguar o caso em questão. Vejamos entendimento jurisprudencial pertinente ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A concessão do benefício de pensão por morte exige o preenchimento dos requisitos: evento morte, dependência econômica e qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito.

2. Considerando-se que na hipótese dos autos a demonstração da união estável demanda dilação probatória, indevida a concessão de tutela de urgência.

(TRF-4 - AG: 50486958120194040000 5048695- 81.2019.4.04.0000, Relator: JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA TURMA).
(Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - QUESTÃO CONTROVERSA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Tratando-se de questão delicada, o esclarecimento de todas as controvérsias se revela fundamental, especialmente no que tange à configuração da união estável, que influencia diretamente na possibilidade ou não de concessão do benefício previdenciário que pretende a agravante - Revela-se medida temerária eventual determinação no sentido de compelir o agravado a implantar o benefício de pensão por morte em favor da agravante, considerando, inclusive, a irrepetibilidade dos valores, de caráter alimentar. Após a devida dilação probatória será possível se obter uma conclusão mais certeira sobre o caso
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000190005108001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).
(Grifei)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/10/2022